Tribunal: TJMT
Processo: 1004716-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004716-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:- ROSANGELA JESUS DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1004716-41.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia médica, cujo pagamento dos honorários deverá ser pago por ambas as partes e fixou o valor em R$1.000,00.
A agravante alega que é responsabilidade da agravada comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, portanto, essa despesa deve ser paga por ela (art. 373, I do CPC). E mais, e não lhe cabe fazer esse pagamento, ainda que seja vencida no final.
Diz que como a autora no feito é beneficiária da assistência judiciária gratuita, quem deve custear é o Estado.
Insurge-se contra o valor fixado (R$1.100,00), pois entende ser exorbitante, e defende que seja estabelecida a quantia conforme a Resolução n. 232/2016 do CNJ.
Pede o efeito suspensivo ou, alternativamente, a redução para R$253,00.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que deferiu a perícia médica, fixou os honorários em R$1.000,00, e determinou que o pagamento seja rateado entre as partes, proferida nos seguintes termos:
No caso do presente feito, tratando-se do Seguro Obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível, uma vez que somente através desta, é possível verificar de forma exata, a existência da invalidez permanente e, o efetivo grau da incapacidade para eventual aplicação do montante correto a ser pago.
(...)
Arbitro em R$1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a relevância econômica e a complexidade fática da demanda.
Havendo concordância quanto aos honorários periciais, intime-se a Requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1o, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.
Considerando que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado (art. 95, § 3°, I, CPC). (Id 80479950)
No caso, tanto as partes como o juízo a quo entendem pela necessidade dessa prova, logo devem ratear os respectivos honorários, conforme o art. Art. 95 do CPC, que estabelece o seguinte:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
Quanto ao valor fixado, é compatível com o trabalhado do perito, inclusive é essa a quantia aplicada em casos similares.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator